Tribunal: TJDFT
Processo: 0716722-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer excesso de execução e fixou honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor reconhecido como excesso. O agravante pleiteia o afastamento da condenação em honorários ou, subsidiariamente, sua redução pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado no caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é possível aplicar, ao caso, a redução dos honorários de sucumbência prevista no § 4o do art. 90 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de honorários advocatícios decorre do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado no Tema 410 do STJ, que equipara tal hipótese à da exceção de pré-executividade acolhida parcialmente, por implicar extinção parcial da execução.
4. A redução dos honorários pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, somente se aplica ao réu que reconhece a procedência do pedido e cumpre a obrigação de forma integral e imediata, o que não se verifica no caso, pois o agravante, que é credor, só reconheceu o excesso após os cálculos da Contadoria Judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando houver acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Não se aplica a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC à parte exequente que reconhece o excesso de execução apenas após manifestação da Contadoria Judicial.